Tribunal: TJMT
Processo: 1027387-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO DE FATO. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO INTEGRAL DOS DOCUMENTOS PARA O INÍCIO DO PRAZO. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS JUDICIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença n. 1000622-32.2022.8.11.0027, oriundo da Vara Única da Comarca de Itiquira (MT), apresentado pela empresa embargada, no qual foram homologados os cálculos do contador judicial.
2. A embargante alega que a Câmara incorreu em erro de fato (adoção de premissa equivocada) em relação à data da exigibilidade da obrigação, visto que reconheceu a preclusão suscitada pela agravada/embargada.
Argumenta que o prazo para manifestação deveria ter início somente após a juntada tanto do cronograma quanto do cálculo judicial, sendo que apenas este último foi disponibilizado.
3. Em contrarrazões, a empresa embargada sustenta que o propósito da embargante é unicamente a rediscussão da matéria, o que é vedado nesta via.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Analisar se a Câmara cometeu erro de fato ao reconhecer a preclusão da impugnação da embargante, desconsiderando que a intimação foi realizada após a juntada apenas do cálculo judicial, sem a prévia disponibilização do cronograma exigido pelo Juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não incide a preclusão quando o prazo processual para manifestação da parte está condicionado à disponibilização total dos documentos indicados na decisão judicial. Assim, não se pode atribuir a perda da oportunidade de impugnação se a intimação ocorreu de forma incompleta.
6. A não anexação do cronograma, estabelecido expressamente como requisito essencial para o início do prazo de impugnação, compromete a validade do entendimento adotado pelo Colegiado.
7. A jurisprudência do STJ admite Embargos de Declaração com efeitos infringentes para a correção de erro de fato quando este for determinante para o julgamento, especialmente se a decisão considera fato inexistente ou desconsidera um efetivamente ocorrido.
8. O reconhecimento do erro de fato impõe a anulação parcial do acórdão para afastar a preclusão e permitir o julgamento do mérito quanto à homologação dos cálculos judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração acolhidos para anular, em parte, o aresto proferido no Agravo de Instrumento e determinar o retorno dos autos à primeira instância para resolução do mérito.
Tese de julgamento:
1. O prazo para impugnação de cálculos judiciais começa após a disponibilização integral dos documentos exigidos pela decisão judicial.
2. O erro de fato, caracterizado pela consideração equivocada da preclusão, justifica a anulação parcial do acórdão e o reexame da matéria de mérito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1778048/MT, relatora Min. Nancy Andrighi, DJe 11-2-2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1832646/PR, relator Min. Marco Buzzi, DJe 19-3-2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027387-53.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAIO PINHEIRO GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 333.496.878-22 (ADVOGADO), ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 07.662.979/0001-02 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA CANAA LTDA - CNPJ: 10.500.702/0001-98 (AGRAVADO), DJANIRA HONORATO DELMUTTI - CPF: 505.615.379-68 (AGRAVADO), ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI - CPF: 252.670.698-09 (ADVOGADO), MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 555.809.639-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO DE FATO. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO INTEGRAL DOS DOCUMENTOS PARA O INÍCIO DO PRAZO. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS JUDICIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença n. 1000622-32.2022.8.11.0027, oriundo da Vara Única da Comarca de Itiquira (MT), apresentado pela empresa embargada, no qual foram homologados os cálculos do contador judicial.

2. A embargante alega que a Câmara incorreu em erro de fato (adoção de premissa equivocada) em relação à data da exigibilidade da obrigação, visto que reconheceu a preclusão suscitada pela agravada/embargada.

Argumenta que o prazo para manifestação deveria ter início somente após a juntada tanto do cronograma quanto do cálculo judicial, sendo que apenas este último foi disponibilizado.

3. Em contrarrazões, a empresa embargada sustenta que o propósito da embargante é unicamente a rediscussão da matéria, o que é vedado nesta via.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Analisar se a Câmara cometeu erro de fato ao reconhecer a preclusão da impugnação da embargante, desconsiderando que a intimação foi realizada após a juntada apenas do cálculo judicial, sem a prévia disponibilização do cronograma exigido pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não incide a preclusão quando o prazo processual para manifestação da parte está condicionado à disponibilização total dos documentos indicados na decisão judicial. Assim, não se pode atribuir a perda da oportunidade de impugnação se a intimação ocorreu de forma incompleta.

6. A não anexação do cronograma, estabelecido expressamente como requisito essencial para o início do prazo de impugnação, compromete a validade do entendimento adotado pelo Colegiado.

7. A jurisprudência do STJ admite Embargos de Declaração com efeitos infringentes para a correção de erro de fato quando este for determinante para o julgamento, especialmente se a decisão considera fato inexistente ou desconsidera um efetivamente ocorrido.

8. O reconhecimento do erro de fato impõe a anulação parcial do acórdão para afastar a preclusão e permitir o julgamento do mérito quanto à homologação dos cálculos judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos para anular, em parte, o aresto proferido no Agravo de Instrumento e determinar o retorno dos autos à primeira instância para resolução do mérito.

Tese de julgamento:

1.

O prazo para impugnação de cálculos judiciais começa após a disponibilização integral dos documentos exigidos pela decisão judicial.

2.

O erro de fato, caracterizado pela consideração equivocada da preclusão, justifica a anulação parcial do acórdão e o reexame da matéria de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1778048/MT, relatora Min. Nancy Andrighi, DJe 11-2-2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1832646/PR, relator Min. Marco Buzzi, DJe 19-3-2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença n. 1000622-32.2022.8.11.0027, oriundo da Vara Única da Comarca de Itiquira (MT), apresentado pela empresa embargada, no qual foram homologados os cálculos do contador judicial.

A embargante alega que a Câmara incorreu em erro de fato (adoção de premissa equivocada) em relação à data da exigibilidade da obrigação, visto que reconheceu a preclusão suscitada pela agravada/embargada.

Afirma que o Juízo de origem determinou que as partes se manifestassem após 15 dias
da juntada do cronograma e do cálculo judicial
, contudo a intimação foi realizada
depois de anexado apenas este último.

Pede o saneamento do vício mencionado.

Em contrarrazões, as embargadas pleiteiam o não acolhimento dos Embargos, uma vez que a embargante objetiva a rediscussão da matéria, o que é vedado nesta via.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que a Câmara cometeu erro de fato ao confirmar a preclusão arguida pela empresa embargada, sob o fundamento de que ela (embargante) não teria impugnado oportunamente os cálculos homologados, deixando de se manifestar dentro dos 15 dias estabelecidos pelo Juízo de origem.

Ao fixar esse prazo, o magistrado o
condicionou expressamente à juntada do cronograma
e
do cálculo judicial
. No entanto, a intimação foi realizada após ser anexado
apenas
este último.

Essa circunstância afasta a preclusão, pois a manifestação da parte demandada somente poderia ocorrer depois da integralidade das informações exigidas pelo Juízo.

Assim, não se pode atribuir à embargante a perda do prazo, uma vez que a própria condução processual restringiu seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

O erro de fato identificado decorre, portanto, da adoção de premissa equivocada do Colegiado, ao presumir que a embargante teve oportunidade de se pronunciar sobre os cálculos, quando, na realidade, o prazo só deveria começar depois da juntada do cronograma, o que não aconteceu.

Diante disso, deve ser rejeitada a preliminar de preclusão suscitada pela agravada (embargada) e reconhecido que o cálculo do contador judicial foi impugnado tempestivamente.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. ERROS DE FATO. ERROS DE DIREITO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. 1. Embargos de declaração que apontam a existência de erros de fato, erros de direito, contradição, omissão e erro material. 2.
"O erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido"
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.129.334/RS, Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 8 .10.2018). (...). 6. Equívoco na majoração dos honorários recursais que configura erro material. 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos
”
. (STJ - EDcl no REsp. 1778048 MT 2018/0282031-5, Terceira Turma, relatora ministra Nancy Andrighi, j. 9-2-2021, DJe 11-2-2021).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo art. 1 .022 do NCPC. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ admite-se embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento. 2 .1. Verificada a ocorrência de erro de premissa de julgamento, torna-se necessário o acolhimento da irresignação, com a consequente anulação da decisão colegiada impugnada. 3. Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão de fls. 378-386, e-STJ, e a decisão monocrática de fls. 351-358, e-STJ, e, de plano, dar provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à origem para que analise a prescrição intercorrente em conformidade com as teses esposadas no julgamento do REsp 1.604.412/SC (IAC 1)
”
. (STJ - EDcl no AgInt no REsp. 1832646 PR 2019/0244543-3, Quarta Turma, relator Min. Marco Buzzi, j. 16-3-2020, DJe 19-3-2020).

Pelo exposto,
acolho os presentes Embargos de Declaração
para anular parcialmente o aresto proferido no Agravo de Instrumento e determinar o retorno dos autos à primeira instância para julgamento da matéria de mérito (homologação do cálculo).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025